Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737006-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: José Augusto de Sousa Barroso Agravado: CredPago Serviços de Cobrança S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Augusto de Sousa Barroso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0732420-08.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo nosso] Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer. Alega a parte autora que alugou uma loja comercial em 16/08/2021 junto à imobiliária Moni Imóveis e firmou contrato de garantia locatícia com a CredPago, ora requerida. O pagamento era realizado por cobrança recorrente no cartão de crédito do Banco Santander. Aduz ter recebido e-mail em 29/11/2023 comunicando problemas no pagamento e solicitando a atualização do cartão de crédito. O pagamento foi realizado quando da atualização. O mesmo fato ocorreu no mês seguinte. Salienta que em 22/04/2024 recebeu e-mail e mensagem via WhatsApp da imobiliária acerca do não pagamento do aluguel referente a 17/02/2024. No mesmo dia recebeu cobrança da requerida em relação aos meses de fevereiro, março e abril. No entanto, sustenta que recebeu notas fiscais da requerida referente aos meses de fevereiro, março e abril, o que o levou a acreditar que o pagamento estava sendo realizado. Informa que, em que pese problemas no sistema Stone de cobrança da própria requerida, em vez de corrigir, envia cobrança de R$ 1.062,90, não oportunizando o pagamento de outra forma, como depósito bancário, PIX ou boleto. Acrescenta que recebeu e-mail em 19/05/2024 da requerida sobre a renovação do contrato, o que, a seu entender, sinalizava que estava tudo resolvido. Contudo, em 1o/06/2024, recebe notificação extrajudicial de exoneração dispondo que, diante do inadimplemento, a garantia locatícia estava rescindida. Em contato com a imobiliária para verificar outras alternativas, informaram que as demais seguradoras estavam negando o seguro diante da negativação de seu nome. Destaca que foi surpreendido com ação de despejo sob o no 0731609-48.2024.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata reativação do contrato de seguro locatício, como também a emissão de boleto referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, além da retirada de seu nome do Serasa. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora se depara com a necessária dilação probatória a fim de averiguar quem de fato foi o causador do problema quanto ao pagamento, se da própria operadora do cartão de crédito ou da requerida, o que atinge o próprio mérito da lide, não sendo possível uma análise perfunctória. Além disso, é fato que o autor continua devedor dos meses a que se refere, além daqueles que se seguiram, sendo, a princípio, devida a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Diante disso, não há nos autos elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito. Nesse sentido se posiciona este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALOR SEM DESEMBOLSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O esgotamento do pedido final em sede de antecipação de tutela, sem a necessária instrução probatória, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1889808, 07162072720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63633194), em breve síntese, que os elementos probatórios existentes nos autos demonstram que a ausência de pagamento do seguro locatício se deu por equívoco no sistema da sociedade empresária agravada. Esclarece que celebrou negócio jurídico de seguro de locação relativo ao imóvel comercial objeto da locação e estava a efetuar corretamente o pagamento das parcelas por meio de seu cartão de crédito, mas recebeu o comunicado, por parte da agravada, para que recadastrasse os dados do mencionado cartão. Alega que fez o cadastro do cartão de crédito e que existe limite de crédito para o pagamento pretendido, mas foi surpreendido com a notificação de despejo em virtude do inadimplemento da obrigação convencionada no negócio de seguro fiança. Afirma que o equívoco ocorreu no sistema operacional da sociedade empresária CredPago, pois recebeu as notas fiscais relativas ao pagamento dos valores devidos nos meses referentes ao suposto débito. Assevera que há falha no serviço prestado pela sociedade empresária e que foi prejudicado com a inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Verbera que não foi oferecida nenhuma outra modalidade de cumprimento da obrigação, e que tem condições de proceder ao pagamento por meio do uso de seu cartão de crédito. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata manutenção do negócio jurídico de "seguro locatício", com a subsequente emissão dos boletos alusivos às parcelas em atraso, pretendendo ainda a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e, finalmente, o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 63633195). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação da imediata observância da eficácia produzida pelo negócio jurídico de "seguro locatício", diante do suposto equívoco no sistema de cobrança mantido pela agravada, com a consequente viabilidade de pagamento das parcelas em atraso mediante emissão de boleto bancário. Finalmente, pretende-se ainda a retirada do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente observa-se que a situação jurídica em análise se insere no âmbito das relações de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Pelo teor do contrato referido no Id. 207432679 dos autos do processo de origem, percebe-se que o agravante contratou os serviços da sociedade empresária CredPago aos 18 de junho de 2021 com a finalidade de prestar o seguro fiança ao imóvel comercial locado, o que seria objeto de pagamento por meio da utilização de cartão de crédito na modalidade "recorrência". Após procedes ao pagamento das faturas do cartão de crédito, recebeu a mensagem eletrônica enviada pela agravada, aos 23 de novembro de 2023, com a solicitação de recadastramento do cartão de crédito, o que foi feito de acordo com o documento referido no Id. 207313057, fl. 3. Isso não obstante, em dezembro de 2023 foi novamente informado que o problema persistia, tendo o recorrente atualizado os dados exigidos. Ocorre que o agravante foi notificado pela imobiliária responsável pelo contrato de locação no mês de abril de 2024, com a informação de que não havia sido feito o pagamento do seguro fiança, e que, por isso, o negócio jurídico de locação seria desconstituído, com a subsequente ordem de despejo. O agravante foi ainda notificado, pela agravada, de que as parcelas nos meses de fevereiro a abril de 2024 estavam em atraso. O conjunto probatório dos autos do processo de origem demonstra que o recorrente atualizou os dados de seu cartão de crédito após as solicitações feitas pela agravada, sendo que, após a última atualização, não recebeu nenhum comunicado de inadimplemento. No entanto, seu nome foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito em virtude da parcela relativa ao mês de fevereiro de 2024 (Id. 206457860 dos autos de origem), tendo sido ainda notificado do despejo pela imobiliária. Em relação à informação, prestada pela agravada, no sentido de que o agravante estaria inadimplente com as parcelas do mês de fevereiro, março e abril de 2024, é importante anotar que foram encaminhadas as respectivas notas fiscais que denotam o cumprimento da obrigação durante o período da suposta inconsistência já informada (Id. 206454512 ao Id. 206454525). No caso em análise, portanto, não pode ser constatada a existência de irregularidades no cartão de crédito pertencente ao agravante que impossibilitem o cumprimento da obrigação alusiva ao seguro fiança, pois as faturas contidas nos documentos referidos no Id. 206454544 ao Id. 206457852 indicam o uso em diversos locais, assim como demonstram a existência de limite suficiente para a cobrança da fiança aludida. Merece destaque o fato de que o suposto equívoco no pagamento não ocorreu por falha do cartão de crédito, uma vez que, se assim o fosse, o agravante estaria impedido de utilizá-lo em qualquer outro estabelecimento comercial físico ou virtual. Convém ressaltar ainda que a agravada encaminhou as notas fiscais relativas ao seguro fiança relativas aos meses de dezembro de 2023 a abril de 2024, circunstância que não se amolda ao inadimplemento aludido (Id. 206454516 ao Id. 206454523). A despeito da emissão das notas fiscais, não houve, nas faturas do cartão de crédito dos aludidos meses, a cobrança do valor referente ao seguro locatício. Assim, deve ser oferecido ao agravante a possibilidade de adimplemento das parcelas em atraso por outro meio de pagamento, com o objetivo de regularizar a situação e possibilitar a manutenção do negócio jurídico agora em exame. Nesse sentido, a hipótese dos autos versa a respeito de falha no dever de informação ao consumidor, ao menos nessa fase de cognição sumária, tendo em vista a dinâmica dos atos praticados pela agravada. Por oportuno, convém destacar ainda que o direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando-se, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. É dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor apropriadamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha livre e consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. Logo, no caso dos autos, o agravante comprovou a ocorrência de falha do dever de informação em relação ao inadimplemento das obrigações alusivas ao seguro fiança, não havendo a impossibilidade de cobrança por meio do cartão de crédito cadastrado. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente se afiguram verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no exame da situação pode resultar no despejo do locatário. Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pretendida para determinar que a agravada proceda à emissão dos boletos das parcelas do seguro fiança em atraso, com a consequente manutenção do aludido meio de pagamento e posterior retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Ficam suspensos, por essa razão, os efeitos da notificação enviada à locatária. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator